Tribunal: TJDFT
Processo: 0701516-84.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RÉU REVEL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. RELATIVA. DANOS MORAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O dano moral é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima, ofendendo os direitos da personalidade. Relaciona-se diretamente com prejuízos ocasionados à honra, a imagem, a integridade psicológica e física e à liberdade. Ou seja, o dano moral ocorre quando o ato, considerado ilícito, for capaz de repercutir na esfera da dignidade da pessoa, constituindo-se em motivação suficiente para fundamentar uma ação compensatória por danos morais.

2. No presente caso, entendo que não merece guarida o pedido de condenação do Banco do Brasil S. A. ao pagamento de indenização a título de danos morais, eis que não restou devidamente comprovado eventual descumprimento de obrigações por parte do Banco, apta a ensejar tais danos.

3. A compensação por dano moral exige mais que os meros contratempos do dia a dia, desgastes ou frustrações, sendo necessária a caracterização de aborrecimento extremamente significativo capaz de ofender a dignidade da pessoa humana. Os meros dissabores não podem ser alçados ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida.

4. Não se está minimizando os dissabores enfrentados pelo autor, pois se reconhece que houve frustação do mesmo ante a demora na resolução de seu problema junto ao Banco. Contudo, o que se enfatiza é que não restou comprovada conduta ilícita praticada pelo Banco apelado apta à fixação de reparação por danos morais.

5. Quanto à revelia do apelado, entendo que a presunção de veracidade se refere aos fatos alegados pelo autor e não ao direito, sendo certo que esta presunção é relativa e não absoluta.

6. Assim, pode o Juiz, manifestando seu livre convencimento fundamentado, apreciar as provas produzidas nos autos e indeferir o pedido do autor, caso entenda que as alegações de fato formuladas são inverossímeis ou estão em contradição com a prova constante dos autos (art. 345, inciso IV, do Código de Processo Civil). Portanto, a revelia não obsta a análise da matéria de direito e não induz necessariamente a procedência do pedido formulado pela parte autora, como ocorreu no presente caso.

7. Recurso conhecido e não provido.